Tribunal: STF
Processo: RE 1401806
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que afastou lei estadual que excedeu os termos de lei federal uma vez que, “ao estabelecer a apreensão do veículo e, consequentemente, condicionar a liberação do mesmo ao pagamento de multas, os recorrentes desrespeitaram o principio da hierarquia das normas”.



     



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 25, § 1º; e 93, IX, todos da CF.



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais sobrestou os autos, tendo como referência o Tema 546/STF.



    Após o julgamento do mérito do citado paradigma pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a Turma julgadora recusou a retratação, sendo o recurso extraordinário admitido pela Vice-Presidência local e os autos foram, então, enviados a esta Corte.



    Passo à análise do recurso.



     



    O recurso não merece provimento.



    O STF, no julgamento do RE 661.702-RG (Tema 546), sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou tese no sentido de que “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.



    No julgamento do RE 639.496-RG (Tema 430), sob a relatoria do Ministro Presidente, houve reafirmação de jurisprudência e fixação de tese no sentido de que “É incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município”.



    No caso, o Tribunal de origem, ao afastar lei estadual que prevê infração de transporte clandestino de passageiros, pois atribui penalidades mais severas do que as previstas na lei federal, bem como assentar a impossibilidade de apreensão do veículo como condição para o pagamentos de multas e taxas, não dissentiu do entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal sobre a questão.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários  advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator